Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALECIMENTO DO SEGURADO. PRETENSÃO DA HERDEIRA INDICADA COMO BENEFICIÁRIA. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. ASSINATURA. DIVERGÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. PROVA TÉCNICA NÃO PRODUZIDA. PAGAMENTO DO SEGURO DEVIDO. CONTRATO FIRMADO. MENSALIDADES COBRADAS E ADIMPLIDAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a autora pretende que a ré seja condenada ao pagamento dos valores estabelecidos na apólice do seguro de vida contratado por seu genitor.

2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e a apelada, como destinatária final do serviço consubstanciado no negócio de seguro, enquadra-se no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC.

3. No caso em exame, não há controvérsia a respeito do falecimento do segurado, da indicação da autora como beneficiária no instrumento do negócio jurídico, nem mesmo a respeito da efetiva contratação e do valor almejado pelo seguro contratado.

4. Diante da não apresentação do contrato original pela seguradora, o que impediu a realização da prova técnica, e, tendo em vista que a apelante confirmou ter havido a celebração do contrato com o segurado, bem como o recebimento das prestações mensais devidas, é contraditória a conduta da seguradora ao negar vigência à estipulação havida no negócio jurídico celebrado.

5. O ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório, aplicando-se à hipótese o brocardo latino nemo potest venire contra factum proprium, referente à conhecida teoria dos atos próprios, que visa a proteger a parte inocente contra os efeitos dos atos praticados por quem exerce comportamento antagônico ao que assumiu anteriormente. Trata-se, em verdade, de modalidade de abuso de direito que surge em razão da violação ao princípio da confiança, decorrente da boa-fé objetiva. 4.1. O Código de Processo Civil enuncia alguns princípios jurídicos relevantes, como o previsto em seu art. 5°, segundo o qual “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. 4.2. A boa-fé a que se refere o mencionado artigo deve ser analisada sob a ótica objetiva. 4.3. Assim, o comportamento dos sujeitos do processo não pode infringir os deveres de confiança e lealdade.

6. Apelação conhecida e desprovida.